Tribunal: TJMT
Processo: 1007691-02.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007691-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), IVO ALBINO HENTSCHKE - CPF: 202.633.920-15 (AGRAVANTE), TIAGO VENICIUS PEREIRA PASSOS - CPF: 017.351.681-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O agravante não comprovou que o valor penhorado se refere a empréstimo consignado que foi realizado para viabilizar o tratamento de saúde de sua esposa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1007691-02.2022.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA

AGRAVANTE: IVO ALBINO HENTSCHKE

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAÇÃO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo interno interposto por
IVO ALBINO HENTSCHKE,
contra decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pela ora agravada, e, de consequência, suspendeu a decisão de
natureza impenhorável dos valores penhorados e determinou a liberação do numerário, expedindo-se o respectivo alvará.

O agravante aduz que a manutenção da impenhorabilidade é necessária, pois a penhora
on line
incidiu sobre valores depositados em conta corrente do assistido, e que referidos valores são provenientes de um empréstimo realizado junto ao banco e liberado em 22/06/2021, visando auxiliar no tratamento da esposa Sra. Serenita Zuge Hentschke, diagnosticada com tumor no cérebro, necessitando inclusive de uma cirurgia para retirada, e manutenção da sua própria subsistência, conforme relatórios anexados aos autos de piso.

Com efeito, os valores bloqueados são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, e não existe comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude para justificar a manutenção do bloqueio, ao contrário, os documentos anexos revelam a relação entre o empréstimo pessoal e os gastos de saúde.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, no sentido de desbloquear o numerário. (id. 127516651)

A agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo interno interposto por
IVO ALBINO HENTSCHKE,
contra decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pela ora agravada, e, de consequência, suspendeu a decisão de
natureza impenhorável dos valores penhorados e determinou a liberação do numerário, expedindo-se o respectivo alvará.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, os argumentos da agravante merecem acolhimento, isto porque do exame das provas, verifica-se que a penhora recaiu sobre empréstimo consignado contratado pelo agravado em data de 22/06/2021, no valor de R$ 15.870,48 (quinze mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos), isto é, dias antes da penhora.

Conforme entendimento jurisprudencial, o numerário decorrente de empréstimo consignado, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALOR ORIUNDO DE CRÉDITO CONCEDIDO AO APOSENTADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

Penhora que atingiu valor mantido em conta-corrente (R$ 36.512,53). Alegação de que a quantia bloqueada e penhorada tinha origem num empréstimo consignado celebrado pelo executado aposentado (fls. 290/294 dos autos da execução). Todavia, se o aposentado dispôs de parte da aposentadoria para quitar um empréstimo consignado, o valor deste último, mesmo como antecipação de recebíveis, não possui igual natureza (salarial ou aposentadoria). E ainda que tivesse, estava dentro da margem disponível para outras finalidades para além da subsistência - dignidade humana. Precedentes do STJ e do TJSP. Penhorabilidade reconhecida. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2022905-96.2022.8.26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Feliz - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022)

A agravante demonstrou os requisitos necessários à concessão da liminar vindicada, pois evidente o prejuízo com a liberação prematura da penhora.

Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.”

O agravante alega que o valor penhorado se refere a empréstimo consignado que foi realizado para viabilizar o tratamento de saúde de sua esposa, conforme documentos apresentados nos autos principais.

Do que consta dos autos principais, verifica-se que o empréstimo consignado foi realizado em 22/06/2021 no valor de R$ 15.870,48 (quinze mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos), e que o relatório médico e orçamento de despesas no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

são de 31/08/2021, ou seja, posterior à formalização do empréstimo, o que fragiliza os argumentos do agravante, pois o empréstimo além de ser em valor inferior ao orçamento, foi realizado quase 2 (dois) meses antes.

Sendo assim, os argumentos do agravante não são suficientes para modificar a decisão ora agravada.

Diante do não exercício do Juízo de retratação, foi submetido o presente recurso à mesa, em obediência ao art. 134-A, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificando-se as fundamentações da decisão liminar.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022